Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA. CONIC. LICENÇA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na imediata retirada de estruturas metálicas erguidas nas Áreas Comuns e Praça entre os Blocos C, E, L Setor de Diversões Sul Asa Sul. 1.1. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as instalações metálicas instaladas em área interna do Edifício Conic, para eventos/festas, descumprem a licença emitida pela Administração, culminando na sua retirada do local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante vincula as estruturas metálicas instaladas no local ao evento Fest Conic Primavera, que tinha desmontagem prevista para 13/10/2024 e, desse modo, estariam irregulares.
4. Diversos eventos ocorrem no local. A Licença para Eventos n. 242/2025, referente ao Festival de Outono do SDS, teve previsão de iniciar em 4/4/2025 e término em 3/5/2025, data também prevista para a desmontagem das estruturas metálicas.
5. O presente agravo foi interposto em 13/4/2025, ou seja, quando já realizada a montagem para o Festival de Outono do SDS. Consequentemente, não há vinculação entre as estruturas da Fest Conic Primavera, a qual possuía desmontagem prevista para 13/10/2024, e as que se encontravam no local ao tempo da interposição deste recurso. Logo, não há falar em contrariedade à respectiva licença emitida. Mais, em informações prestadas, o próprio Poder Público atesta que os eventos foram realizados em local adequado, regularmente licenciados e não há descumprimento dos requisitos impostos. Assim, não há motivo hábil para a pretendida intervenção judicial.
6. A mera insatisfação com o conteúdo dos eventos realizados no Conic não justifica, por si só, a intervenção censória do Poder Judiciário, sob pena de afronta à liberdade de expressão e à livre manifestação cultural, protegidas pelo arts. 5o, IV, 215 e 220 da Constituição Federal.
7. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (art. 2o da Constituição Federal), mormente quando não há demonstração do desvio de finalidade do impugnado ato, de concessão das licenças. Dito de outro modo, é possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que sequer é alegado na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.